Tribunal: TJSP
Processo: 0007330-52.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007330-52.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado RAMON
DA SILVA FARIAS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso ministerial e deram parcial provimento ao recurso defensivo V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007330-52.2017.8.26.0196 -Voto no
2
COMARCA: FRANCA
APTE/APDO: RAMON DA SILVA FARIAS
APDO/APTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 47.852
A r. sentença de fls. 156 a 166, cujo relatório se adota,
condenou Ramon da Silva Farias, qualificado nos autos, à pena de seis anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quinze dias-multa, de
piso mínimo, por infração ao artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.
Inconformados, apelam o Dr. Promotor de Justiça e o
réu.
O Dr. Promotor de Justiça postula a fixação de regime
inicial fechado (fls. 178 a 182).
O acusado, por seu turno, pleiteia a absolvição, por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do
emprego de arma (fls. 184 a 191).
Os recursos foram regularmente processados, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo defensivo
e pelo provimento do apelo ministerial (fls. 211 a 216).
É o relatório.
Do recurso do réu.
Inatendível o intuito absolutório.
O apelante, interrogado na fase indiciária, negou a
prática do roubo, sustentando que estava trabalhando no dia dos fatos; contou que
conhecia Tiago de Souza Raiz apenas da rede social, sendo que nunca andou no
mesmo veículo com ele, embora soubesse que ele era proprietário de um veículo
Golf, de cor branca (fls. 23 a 24).
Em Juízo, negou a autoria da prática delitiva,
confirmando que conhecia Tiago apenas das redes sociais (áudio e vídeo de fl. 136
SAJ).
A prova coligida, porém, revela que, em verdade, o
recorrente, juntamente com outro indivíduo não identificado, previamente ajustados
e com unidade de desígnios, ingressou no estabelecimento comercial onde estavam
as vítimas Carlos e Renato e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, subtraiu-lhes dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 2.000,00,
evadindo-se em seguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007330-52.2017.8.26.0196 -Voto no
3
Confiram-se, nesse sentido, as declarações das vítimas
Carlos Roberto Bastianini e Renato Bastianini que, ouvidas na fase policial,
reconheceram, por fotografia, o apelante, como sendo um dos roubadores (fls. 12,
13 e auto de reconhecimento fotográfico de fls. 10 a 11); em Juízo, as vítimas
confirmaram a ocorrência do roubo, tal como descrita na denúncia, tendo Renato
reconhecido o recorrente, com segurança, apontando-o como um dos autores do
delito; o ofendido Carlos, por sua vez, disse achar que o apelante era um dos
roubadores, pois se parecia com ele (áudio e vídeo de fl. 136 SAJ e laudo de
gravação das imagens das câmeras de segurança de fls. 61 a 76).
Ora,
“Em
sede
de
crimes
patrimoniais,
o
entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificação, é
no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de
assalto” (TACRIM-SP - AC - Rel. Canguçu de Almeida - JUTACRIM 95/268).
Eventual inobservância do artigo 226, do Código de
Processo Penal, que é mera recomendação do legislador, seria, in casu, irrelevante,
uma vez que houve reconhecimento seguro no contraditório.
A respeito: “A inobservância das formalidades do artigo
226 do Código de Processo Penal, no reconhecimento pessoal do acusado, não
impede que o julgador se convença também com a identificação extra formam do
autor do crime” (TJSP Ap. Criminal no 227.083-3 São Paulo 4a Câmara
Criminal Rel. Bittencourt Rodrigues j. em 23.12.97-v.u.), considerando-se
mais, que a “Colocação do réu que se pretende reconhecer junto a outrem constitui
recomendação e não exigência Providência que, se não adotada, não invalida o
ato” (TJSP Ap. Criminal no 227.913-3 São Bernardo do Campo 6a Câmara
Criminal Rel. Debatin Cardoso j. em 06.05.99, v.u.).
Ademais, o policial civil Fabrício Borges de Gouveia,
ouvido em Juízo, esclareceu como logrou localizar o apelante, com a informação a
respeito da placa do veículo utilizado.
Logo, a condenação do apelante, frente à prova coligida
aos autos, era mesmo de rigor e foi bem decretada.
As qualificadoras do emprego de arma e concurso de
agentes emergem das declarações das vítimas, segundo as quais os roubadores eram
dois, um deles armado, pouco importando que a arma utilizada na empreitada
delitiva não tenha sido apreendida.
Nesse sentido: “Se a palavra da vítima é aceita como
suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a
propósito das demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando
nada nos autos exista para demonstrar de forma contrária” (RJDTACRIM
25/288).
Ainda: “A falta de apreensão da arma não acarreta a
insubsistência da causa de aumento de pena prevista pelo art. 157, parágrafo
2o, do CP, pois a circunstância pode ser suprida por outro meio probatório,
testemunhal inclusive” (RT 680/362).
O entendimento oposto, de que para o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007330-52.2017.8.26.0196 -Voto no
4
da qualificadora em questão é indispensável a apreensão da arma e seu exame
pericial, se acatado, importaria em premiar os agentes que lograssem evitar o
flagrante, ou que, mais espertos e experientes, conseguissem em tempo esconder as
armas utilizadas no roubo.
As penas, porém, comportam reparos.
É que excessivo o aumento de metade, ante a presença
de duas causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de
arma), que é diminuído para 3/8, percentual mais consentâneo e adotado em tais
casos por esta Colenda 13a Câmara Criminal.
A respeito: “O percentual de aumento previsto no § 2o
do art. 157 do CP deve levar em conta o número de qualificadoras presentes, em
escala crescente, que vai de 1/3 a 1/2 (1/3 se uma qualificadora, 3/8, se 2
qualificadoras, 5/12, se 3 qualificadoras, 7/16, se 4 qualificadoras, 1/2, se 5
qualificadoras), para manter proporcionalidade com o grau de constrangimento a
que a vítima é submetida. Quanto maior o número de agravantes especiais, maior
resultará o grau de censurabilidade da conduta do réu.
Não se pode equiparar a situação do agente que atua
sozinho e armado com a daquele que se associa a comparsa para a prática de roubo à
mão armada, já que, nesta última hipótese, diminui a possibilidade de reação da
vítima, que tem de enfrentar dois ou mais infratores, e não apenas um, tornando
mais facial àqueles a realização da conduta delituosa. Afigura-se justo que,
ocorrendo duas ou mais qualificadoras, a fração de aumento seja superior ao
mínimo legal, para desestimular a comparsaria e outras circunstâncias que façam
crescer o poder de intimidação e sofrimento da vítima” (AC no 1.439.393/1, da
Comarca de Suzano, 14a Câmara do extinto Tribunal de Alçada Criminal, Relator o
então Juiz, hoje Desembargador, Renê Ricupero).
Consequentemente, a pena reclusiva definitiva do
recorrente é diminuída para cinco anos e seis meses e a pecuniária para treze dias-
multa (pena-base de quatro anos de reclusão e dez dias-multa, acrescida de 3/8, em
razão das duas qualificadoras).
Do recurso ministerial.
Não procede o inconformismo ministerial, posto que
bem deduzido.
É que não sendo o apelado reincidente e lhe sendo
favoráveis as circunstâncias judiciais, que permitiram a fixação da pena-base no
mínimo legal, tem-se que o regime prisional estabelecido na r. sentença recorrida
(semiaberto), a despeito da gravidade do delito, mostra-se adequado e suficiente à
reprovação e prevenção do crime.
Assim, mantém-se o regime semiaberto fixado para o
início do cumprimento da pena privativa de liberdade, preservando-se, no mais, a r.
sentença recorrida, que bem decidiu a lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007330-52.2017.8.26.0196 -Voto no
5
Isto posto, nega-se provimento ao recurso ministerial e
dá-se parcial provimento ao recurso defensivo, para reduzir as penas para cinco anos
e seis meses de reclusão e treze dias-multa; no mais, mantém-se a r. sentença
recorrida, considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim
de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores. Oportunamente,
expeça-se mandado de prisão.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR